Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719415-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: A. N. M. D. R. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CASTRO DE MORAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0722492-96.2025.8.07.0000 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela de urgência para determinar-lhe a autorização de cinco (5) sessões de fonoaudiologia por semana a A.N.M.D.R. conforme prescrito em relatório médico no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por descumprimento (id 234481524 dos autos originários). A agravante alega que a agravada teve uma melhora significativa em seu quadro clínico, o que ensejou a redução das sessões de fonoaudiologia. Sustenta que a multa é desarrazoada e inexiste qualquer ilicitude em sua conduta porquanto cumpre o contrato firmado pelas partes, em que o fornecimento de home care é excluído expressamente. Afirma que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determina que os planos de saúde não são obrigados a fornecerem os tratamentos requeridos pelos segurados. Argumenta que o relatório médico juntado nos autos não consigna risco de morte ou lesão permanente, isto é, não se trata de urgência ou emergência. Destaca que o tratamento em home care foi concedido por mera liberalidade porquanto inexiste previsão contratual ou legal para o seu fornecimento. Esclarece que a agravada não se contenta com os profissionais fornecidos e alega que esses são incompetentes para exercer as funções solicitadas sem apresentar qualquer prova. Registra que o Parecer Técnico no 5/2024 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) exclui o serviço de home care do rol de cobertura obrigatória. Explica que esse parecer menciona que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, bem como a cobertura de procedimentos executados em domicílio do beneficiário não é obrigatória. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde é taxativa em regra. Destaca que a Lei no 14.454/2022 passou a estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Alega que a lei mencionada não tratou dos procedimentos e eventos em saúde cobertos e previstos na Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como manteve hígida a necessidade de cumprimento dos critérios de cobertura delineados nas Diretrizes de Utilização (DUT). Sustenta que o caso concreto não cumpre os critérios estabelecidos pela Lei no 14.454/2022 para a cobertura de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente. Explica que a agravada não comprovou que o tratamento é eficaz à luz das evidências científicas, que houve recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou que houve recomendação de órgão de avaliação de tecnologia em saúde com renome internacional. Argumenta que a demonstração dos critérios legais é ônus da agravada. Registra que a Lei no 14.454/2022 não equiparou a prescrição de médico assistente à qualificação de evidência científica, de modo que a produção de prova pericial é fundamental para apurar se o tratamento requerido preenche os critérios legais. Defende que a aplicação de multa no caso concreto é impossível porquanto o seu arbitramento não deve ser direcionado ao locupletamento ilícito da agravada. Esclarece que a aplicação de multa para que a seguradora seja compelida a efetuar o custeio e fornecimento de um procedimento não coberto não encontra respaldo jurídico. Ressalta que a forma e o valor estabelecido de aplicação da multa são desproporcionais e causam enriquecimento ilícito da agravada. Requer a conversão do feito em diligência para antecipar a prova pericial médica e a concessão de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 71933839). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu seu conhecimento integral (id 72292759). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante defende a necessidade de produção de prova pericial para apurar se o tratamento requerido pela agravada preenche os critérios estabelecidos pela Lei no 14.454/2022. Requer a conversão do feito em diligência para antecipar a prova pericial médica. A análise dos autos originários revela que a agravante não formulou o requerimento supracitado no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia análise e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. A questão não foi decidida na decisão ora agravada. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias em agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do requerimento de conversão do feito em diligência para antecipar a prova pericial médica. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso esta seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de tutela provisória formulado pela agravada para determinar à agravante a autorização de cinco (5) sessões de fonoaudiologia por semana conforme prescrito em relatório médico no prazo máximo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por descumprimento (id 234481524 dos autos originários). O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A agravada possui doze (12) anos de idade, é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante e possui diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal (AME) Tipo 1 (id 234359335 e 234359337 dos autos originários). O médico assistente elaborou relatório datado de 22.4.2025 em que consignou que agravada encontra-se em tratamento domiciliar especializado na modalidade home care. Recomendou cuidados de suporte e terapêuticos, bem como assistência profissional sustentada por acompanhamento multiprofissionais nas terapias multidisciplinares para o controle do estado clínico da paciente e assim mantê-la estável com qualidade, não apresentar pioras e reospitalizações (id 234359337 dos autos originários). Uma das recomendações médicas é o tratamento de fonoaudiologia especializada em disfagia cinco (5) vezes por semana, uma (1) vez ao dia (id 234359337 dos autos originários). Destaco o seguinte trecho do relatório médico que atesta a necessidade de manutenção do tratamento conforme prescrito (id 234359338 dos autos originários): Paciente segue acompanhada por uma equipe multiprofissional atualmente; no entanto, não apresenta condições de desmame progressivo dos profissionais assistentes. O quadro de base é crônico e irreversível, ainda sem expectativas de melhora. No momento, vem recebendo as visitas de médico e enfermeiro semanalmente, nutricionista quinzenalmente, fonoaudiologia 5x/semana e fisioterapia 2x/dia. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). O contrato de plano de saúde caracteriza-se como um contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido por prazo indeterminado conforme o art. 1o, inc. I, da Lei no 9.656/1998. A finalidade do contrato foi registrada no mesmo dispositivo legal nos seguintes termos: (...) com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos. O art. 196 anuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei no 9.656/1998 dispõe em seu art. 35-F que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente. O art. 12 da Lei no 9.656/1998, que elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, e a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde possuem natureza meramente exemplificativa. Não se ignora o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consignado no recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.889.704, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, que estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).[1] A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O art. 10, § 12, da Lei no 9.656/1998 passou a dispor que o mencionado rol constitui somente referência básica para os planos privados contratados. O art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1988, acrescido pela Lei no 14.545/2022, autoriza a cobertura de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no rol de procedimentos com cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que: 1) exista comprovação da eficácia do tratamento; ou 2) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, um (1) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. As inovações legislativas sobre o tema revelam que as operadoras de planos de saúde não se eximem do dever de custear os tratamentos necessários para a recuperação do beneficiário sob a justificativa de não estarem incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A operadora de plano de saúde, portanto, pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. O tratamento requerido pela agravada foi prescrito e justificado por seu médico assistente com indicação da eficácia do tratamento para o quadro clínico. Verifico a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano evidencia-se em razão do risco de agravamento do quadro clínico dela. O relatório médico consigna que com a diminuição da fonoterapia ela perde a memória da deglutição causando broncoaspiração e pneumonia por corpo estranho (id 234359337 dos autos originários). Os argumentos da agravante relativos à exclusão contratual do tratamento prescrito à agravada consistem em matérias a serem analisadas no mérito da ação. O direito à saúde da agravada sobrepõe-se a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória. O ressarcimento dos custos pela agravada será possível no caso de os pedidos formulados na petição inicial serem rejeitados. O argumento de falta de razoabilidade do valor da multa imposta e do prazo para cumprimento da obrigação não prospera. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. O Estado não pode utilizar os meios de sub-rogação em muitas das obrigações de fazer e de não fazer, o que avulta a importância desse reforço de comando judicial. A fixação das astreintes no caso concreto foi imprescindível para compelir a agravante à continuidade do tratamento prescrito à agravada por seu médico assistente. A desproporcionalidade do valor fixado não está demonstrada no juízo de cognição sumária exercido. Isso porque as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[2] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a razoabilidade e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento de sua fixação, com a devida consideração do seu valor em relação à ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor.[3] Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente por tratar-se de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. A postergação do cumprimento da determinação representa risco de agravamento do quadro clínico da agravada, conforme atestado por seu médico assistente. O valor da multa e o prazo para cumprimento da obrigação é proporcional e adequada à finalidade, qual seja, a preservação da saúde da agravada. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 3.8.2022. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [3] STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1914868, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17.8.2022.